Tribunal: STF
Processo: HC 206629
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. 3. Pedido para que seja cassada uma decisão transitada em julgado que determinou a destituição do poder familiar. Impossibilidade do manejo do habeas corpus. 4. Usurpação, pelo Juízo da Infância, da competência do Juízo Criminal. Inocorrência. 5. Alegação de que o Juízo da Infância deveria aguardar o trâmite de eventual processo criminal no Juízo Criminal. Improcedência. 6. Agravo não conhecido.